Tribunal: TJDFT
Processo: 0736756-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736756-65.2018.8.07.0001 RECORRENTES: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL CRISTAL DO PARQUE e OUTROS RECORRIDOS: FÁTIMA LÚCIA DE ALMEIDA NUNES, MARCOS VALÉRIO MOREIRA NUNES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS DE TERCEIRO. ASSISTÊNCIA. PENHORA DE IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA. 1. A dação em pagamento, realizada após o início da fase de cumprimento de sentença, e a inequívoca ciência da incapacidade econômica da construtora afastam a boa-fé da associação e, desse modo, autoriza a manutenção da penhora sobre fração da unidade imobiliária. 2. Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios (STJ 303). Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil, ao argumento de que os recorridos deveriam arcar com os honorários advocatícios, já que foram eles quem deram causa aos embargos de terceiros; b) artigo 792, inciso IV, do CPC, articulando que os recorridos não registraram a penhora nem comprovaram a má-fé dos recorrentes, não havendo que se falar em fraude à execução; c) artigo 489, § 1o, incisos I, II, IV e VI, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e d) artigo 430 do CPC, porquanto entendem que caberia aos recorridos impugnarem o contrato de dação em pagamento por meio de instauração de incidente, sob pena de contrariedade aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Requerem, por fim, a inversão do ônus dos ônus sucumbenciais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Com relação ao suposto malferimento ao artigo 85, § 10, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.452.840/SP, de relatoria do Ministro Hernan Benjamim, Tema 872, concluiu que “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 792, inciso IV, do CPC, uma vez que deixaram os recorrentes de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado, no sentido de que “a dação em pagamento, realizada muito tempo após o ajuizamento da ação de cobrança e do início da fase de cumprimento de sentença, constitui manifesta fraude à execução” (ID 30113583). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1954797/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 23/3/2022. Tampouco cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 489, § 1o, incisos I, II, IV e VI, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 489 do CPC/2015, quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido: AREsp 2008647/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 28/3/2022. Igualmente, o especial não deve transitar quanto ao suposto vilipêndio ao artigo 430 do CPC, porquanto a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Por fim, quanto ao pedido de inversão dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027